Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733412-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELZIODENE AGUIAR SENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de despejo cumulada rescisão de contrato e condenação em obrigação de pagar quantia certa proposta contra Elziodene Aguiar Sena, processo 0716112-73.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O recorrente impugna a seguinte decisão: "[...] Trata-se de pedido de despejo fundado em inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis, cumulado com a cobrança de tais valores. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No caso, não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a determinação para pagamento imediato de valores pela ré, até porque a dívida estaria, em tese, garantida por caução, nos termos do contrato de locação ITEM III - Parágrafo primeiro. Do mesmo modo, a existência de garantia também afasta a desocupação liminar, nos termos do art. 59, § 1o , inc. IX , da Lei no 8.245 /91. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. CAUÇÃO NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando o contrato de locação assegurado por uma das garantias previstas no art. 37, da Lei 8.245/91, não se autoriza a imediata desocupação do imóvel. 2. As alegações de insuficiência da caução pactuada ou mesmo do seu não pagamento não foram tratadas na origem, nem devidamente comprovadas pela parte autora. 3. Ante a insuficiência do arcabouço probatório nos autos, necessário o aguardo da instrução probatória, sob o crivo do contraditório, não se justificando a antecipação da tutela para imediata desocupação do imóvel. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1882988, 07164991220248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. [...]" Em resumo, sustenta que celebrou com o agravado um contrato de locação comercial de um imóvel localizado em Taguatinga, com início em 06/03/2024, findando em 2025. Assinala que um mês após o início do contrato, o locatário começou a atrasar o pagamento do aluguel e demais encargos locatícios e desde 30/05/2024 não se tem notícia do locatário, e o estabelecimento não chegou a iniciar o funcionamento. Afirma que as fotografias acostadas ao processo, bem como as testemunhas arroladas com a inicial, demonstram o abandono do imóvel pelo locatário. Alega que o aluguel do imóvel é sua fonte importante de renda e a ausência de pagamento compromete o seu sustento, de modo que aguardar o curso do processo pode lhe acarretar dano. Acrescenta que o valor do débito até julho de 2024 é de R$ 11.282,39, se abatida a caução de R$ 6.000,00. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da medida, diante do abandono do imóvel, do inadimplemento contínuo e da impossibilidade de contato com o locatário. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da ordem de desocupação imediata do imóvel independentemente de oitiva da parte contrária, e, ao fim, a confirmação da medida. Preparo em ID 62798117-62798118. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 59 § 1o inciso IX, da Lei 8.245/1991: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: ........................ IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” De outra parte, na forma do artigo 66 da norma de regência, “Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel.” No caso, o pedido de despejo está fundado na alegação de inadimplemento da obrigação de pagar aluguel de imóvel comercial, cumulado com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa relativo a esses valores. Embora o autor não tenha ofertado caução, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador, sustentando que “Não se mostra razoável exigir o desembolso de tamanha quantia pelo locador, que já se encontra prejudicado pela inadimplência do locatário, quando ele possui um crédito que excede em muito o valor de três aluguéis” (Acórdão 1766342, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 24/10/2023). No mesmo sentido: Acórdão 1365892, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 31/8/2021. Cabível, portanto, a substituição da caução exigida pela lei pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. O contrato está garantido por caução de R$ 6.000,00 (cláusula III parágrafo primeiro do contrato de locação – ID 203522224, processo de origem), o qual não é suficiente para cobrir todo o crédito em aberto. Cumpre registar, por fim, que a notificação prévia não é obrigatória na ação de despejo por atraso no pagamento dos aluguéis. Nesse sentido: Acórdão 1774356, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 6/11/2023 e Acórdão 1731459, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 1/8/2023. Desse modo, demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte, exsurge a probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a liminar e determinar ao réu ou eventuais ocupantes que desocupem o imóvel em 15 dias. Caso o imóvel esteja abandonado, imita-se o autor na posse. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e